Tribunal: TJBA
Processo: 8001453-18.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001453-18.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: IRACI BISPO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MAURICIO AUGUSTO CERQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E ESTADO DE NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE PARA JUSTIFICAR INVASÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida. A autora demonstrou ter recebido as chaves e o termo de entrega da unidade habitacional, mas teve o bem invadido pelo réu, mediante arrombamento, meses após a imissão na posse. O réu confessou a invasão em audiência, justificando sua conduta na carência habitacional e na suposta falta de uso imediato do bem pela beneficiária original.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Justiça Estadual é competente para julgar ação possessória entre particulares sobre imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) se a entrega das chaves e do termo de recebimento caracteriza a posse anterior da beneficiária do programa habitacional; (iii) se o estado de necessidade ou a função social da propriedade legitimam o esbulho possessório praticado mediante violência ou clandestinidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar e julgar ação possessória entre particulares é da Justiça Comum Estadual, sendo desnecessária a intervenção da Caixa Econômica Federal quando o litígio versa exclusivamente sobre a posse direta do bem.

4. A entrega das chaves pela instituição financeira simboliza a transmissão da posse direta ao beneficiário do programa habitacional, sendo irrelevante para a proteção possessória a ocupação física imediata ou permanente do imóvel.

5. O esbulho restou configurado pela confissão judicial do réu, que admitiu ter arrombado o imóvel para nele residir com sua família. A carência habitacional ou o estado de necessidade não autorizam a autotutela nem legitimam a invasão de domicílio alheio, sob pena de violação à segurança jurídica e aos critérios legais de seleção dos beneficiários de programas sociais.

6. A função social da propriedade não pode ser invocada para chancelar atos de força e clandestinidade praticados em detrimento de quem exerce a posse com justo título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 8001453-18.2017.8.05.0248
, em que figura como apelante
LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS
e, como apelada,
IRACI BISPO DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.